Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-86.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801167-86.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AUTORIDADE: JUAN HENRIQUE PAIXAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801167-86.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9316803.

EMBARGADO: JUAN HENRIQUE PAIXÃO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida por ;;

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801167-86.2022.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 9316803.

EMBARGADO: JUAN HENRIQUE PAIXÃO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 9316803
, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, em Mandado de Segurança impetrado por JUAN HENRIQUE PAIXÃO DA SILVA.

Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no acordão embargado, em razão do não reconhecimento da decadência e, ainda, debate questões meritórias como a natureza da remuneração recebida pela embargada que era a título de
pro labore
, portanto possui natureza temporária, sendo realizada de acordo com a necessidade do serviço público. Ao final, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para que seja concedido o efeito infringente ao recurso, a partir do reconhecimento de omissão alegada.

O embargado apresentou contrarrazões, ID 9566029.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no Agravo de Instrumento, o que não é cabível na presente via.

Ademais, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo supratranscrito, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega diversas omissões na decisão embragada, inclusive afirma que não foi analisada a tese de decadência, o que não merece acolhimento, tendo em vista que o acordão embragado foi claro ao se manifestar, nos seguintes termos;

“Com relação a preliminar de decadência do Mandado de segurança, deixo de apreciar, tendo em vista que o alcance do Agravo de Instrumento limita-se ao exame exato do que foi objeto da decisão atacada, vendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão agravada, sob pena de incidir em antecipação do mérito da ação principal.”

Ademais, pelo que observa nos autos principais, resta configurado ato omissivo por parte do Município embargante, posto que o embargado ingressou com pedidos administrativos que nunca foram respondidos, sendo o último protocolado em 16.12.2021, portanto na análise cabível a nível de agravo de instrumento, não se verifica decadência do direito.

Com relação as demais alegações de mérito, referente a natureza temporária de remuneração, configura mera rediscussão do que já foi objeto de apreciação no recurso de agravo de instrumento.

Assim, conforme já mencionado, o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022